Tribunal: CARF
Processo: 10880.927991/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.927991/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.869 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
CASTELO ENERGÉTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não sendo excedido o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo, contados da data da respectiva
entrega da Declaração de Compensação, conforme §5o do art. 74 da Lei no
9.430 de 1996, não há de se falar em homologação tácita.
DIPJ. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 92.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas, conforme Súmula CARF no 92.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
de sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo José Luz de
Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927991/2010-45
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-81.714 da 7a Turma da DRJ/BSB, de 20 de setembro de
2018 (fls. 168 a 172):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Despacho
Decisório de fl. 31 (No de rastreamento: 863993622), emitido eletronicamente em
07/06/2010, que não homologou a compensação declarada; com fundamento no artigo
168, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), no artigo 6o, inciso II,
parágrafo 1o e no artigo 74, da Lei no 9.430, de 1966 e, no artigo 4o da IN SRF no 900,
de 2008.
O PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito é o de no 40332.09829.121105.1.7.02-
9617 de fls. 75/81 e, os créditos informados nesse PER/DCOMP são decorrentes de
saldo negativo de IRPJ que teria sido apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003).
Analisadas as informações prestadas pelo contribuinte apurou-se que a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes
para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo. O valor
do principal correspondente aos débitos informados é R$ 446.127,49.
Cientificada por via postal do Despacho Decisório em 11/06/2010 (AR de fl. 39), a
pessoa jurídica interessada interpôs em 13/07/2010, por intermédio de procuradores
regularmente constituídos (instrumentos de mandatos de fls. 55 a 60), a manifestação de
inconformidade de fls. 40/52.
Na sua peça defesa os patronos do contribuinte defendem, em apertada síntese, que no
ano de 2003 a empresa: fez recolhimentos no valor total de R$ 429.070,67; sofreu
retenções de imposto de renda na fonte no valor total de R$ 203.101,34; e apurou valor
de IRPJ a pagar no valor de R$ 234.708,43.
Aduzem que o imposto de renda retido no montante de R$ 203.101,34 foi retido em
duas diferentes oportunidades (R$ 87.039,12 e R$ 116.062,22) pelo Banco do Brasil
S/A, em razão de aplicações mantidas junto Aquela instituição financeira.
Sustentam que o contribuinte é “titular do crédito de saldo negativo de IRPJ” no valor
de R$ 397.463,58.
Junta documentos visando fazer prova do que alegam; e solicitam que seja reconhecido
o crédito de R$ 397.463,58 decorrente de saldo negativo de IRPJ, homologando assim
as compensações que enumera na manifestação de inconformidade.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

É o relatório.
A DRJ/BSB julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 157 e 158):
[...] O litígio decorre do fato que, analisadas as informações prestadas pelo contribuinte,
constatou-se que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP no 40332.09829.121105.1.7.02-9617 não foram suficientes para
comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.
[...] No caso em análise, o exame do mérito implica a verificação da efetividade e da
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
[...] Como as inexatidões materiais podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito
passivo (art. 149 do Código Tributário Nacional), é cabível a revisão da declaração de
compensação em litígio apresentada pelo contribuinte.
[...] Assim, considerando que a IRPJ devido no período totaliza o montante de R$
234.708,43 (informação extraída da Ficha 17 da DIPJ 2004 e do Despacho Decisório),
refaz-se o cálculo da apuração do saldo negativo de IRPJ:

[...] Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2004 (01/01/2003 a
31/12/2003) foi o montante de R$ 393.942,84.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 207 a 220), alegando que:
[...] 9. Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, foi proferido acórdão
julgando-a parcialmente procedente para reconhecer que a Recorrente sofreu R$
203.101,34 de imposto de renda retido na fonte no ano calendário de 2003 e, no tocante
aos pagamentos a título de estimativas de IRPJ, reconhecer o valor de R$ 425.549,93
dos R$ 429.070,67 indicados na DIPJ.
[...] 10. No entanto, tal entendimento exarado pela DRJ não pode prevalecer e de início,
cabe recordar que os valores creditórios, referentes ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003, foram regularmente constituídos por meio de DIPJ (fls. 92/152)
apresentada no exercício de 2004 e, decorridos 5 (cinco) anos sem qualquer ato da
fiscalização no sentido de retificá-los ou de determinar a Recorrente que procedesse à
sua retificação, se tornando líquidos e certos.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

[...] 30. Não obstante, as alegações apresentadas acima, que comprovam o direito
creditório da Recorrente, logo após ser proferido o acórdão que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, a Divisão de Orientação e Análise
Tributária-DIORT efetuou as compensações dos débitos, conforme se extrai dos autos
às fls. 175/201.
[...] 31. Contudo, referidas compensações resultaram em saldo devedor no valor
originário de R$ 55.968,76...
[...] 32. Referido saldo devedor é resultado da aplicação de multa moratória no importe
de 20% (vinte por cento) pela Autoridade Administrativa, tendo em vista que os débitos
que foram objetos de compensação já estavam vencidos. Todavia, tal entendimento não
deve prevalecer, uma vez que a Recorrente se encontra amparada no presente caso, pelo
instituto da denúncia espontânea.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 221 a 319).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7a
Turma da DRJ/BSB com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 06 de novembro de
2018, vide termo de recebimento da RFB, fl. 206, face ao recebimento da intimação datada de 08
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

de outubro de 2018, fl. 319) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor
original do saldo negativo de R$ 397.463,58 (trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e
sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), pleiteado no Pedido de Compensação no
40332.09829.121105.1.7.02-9617 (fls. 75 a 81).
Importa mencionar que o Acórdão no 03-81.714 recorrido, reconheceu
parcialmente os pedidos formulado na Manifestação de Inconformidade do contribuinte,
reconhecendo o direito creditório relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte durante o ano-
calendário de 2002 no valor de R$ 393.942,84 (trezentos e noventa e três mil, novecentos e
quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).
Dessa forma, tem-se que o valor discutido no neste Acórdão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF é o montante remanescente, que perfaz a quantia de
R$ 3.520,74 (três mil, quinhentos e vinte reais e setenta e quatro centavos).
Constata-se no Recurso Voluntário que o contribuinte questiona o fato de a
Delegacia de Julgamento ter indeferido o seu pedido compensação, mesmo após decorrido o
prazo de cinco anos estabelecido pelo §4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Tem-se, portanto, que o contribuinte está simplesmente requerendo que seja
reconhecida a homologação tácita do seu pedido de restituição, o que, como será visto, não é
apropriado.
Ao contrário do que alega o contribuinte, não se passaram 5 anos é importante
reconhecer que não existe nos presentes autos constituição de crédito tributário. Em verdade,
discute-se apenas o reconhecimento do direito creditório informado pelo contribuinte no bojo do
PER/DCOMP no 40332.09829.121105.1.7.02-9617.
Assim, nada obstante toda a argumentação de defesa a respeito do tema, cumpre
ressaltar a sua absoluta inaplicabilidade ao presente caso concreto, o qual, ressalte-se, não
envolve constituição de crédito tributário (lançamento tributário), mas tão somente análise
quanto ao deferimento de pedido de compensação.
Sobre o tema em questão, importa transcrever o disposto no §5o do artigo 74 da
Lei no 9.430 de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Conforme se infere dos documentos anexos aos autos, a PER/DCOMP em
discussão foi apresentada em 12 de novembro de 2005 e o Despacho Decisório no 863993622 (fl.
31) que não homologou a compensação requerida na referida PER/DCOMP foi emitido em 07 de
junho de 2010, não tendo transcorrido o prazo de 5 anos estabelecido em lei, o que não procede o
argumento do contribuinte acerca da homologação tácita.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

Ademais, é oportuno esclarecer que os documentos apresentados pelo
contribuinte, PER/DCOMP e DIPJ, são documentos produzidos unilateralmente, sendo
declarações apresentadas pela pessoa física ou pelo estabelecimento comercial.
Sendo um documento unilateral, sua força probante dependeria de comprovação
por meio de documentos hábeis e idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões.
É assim que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decide, consoante
se comprova da Súmula CARF no 92 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida,
nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ratificando o posicionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
importa colacionar jurisprudências acerca do tema em debate (grifos nossos):
Acórdão CARF no 1002-000.892
Número do Processo: 15374.913242/2008-50
Data de Publicação: 05/12/2019
Contribuinte: JETON CONSTRUCOES LTDA
Relator(a): RAFAEL ZEDRAL
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido ou a
maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da
compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a
liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a
maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF,
sendo que deve prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação,
amparada em informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas
internos da Receita Federal na data da ciência do despacho decisório.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 92.
A DIPJ como elemento probatório que não supre a inércia da contribuinte em
apresentar a escrituração contábil e fiscal, por ser uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária,
conforme inteligência da Súmula CARF no 92.

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

Acórdão CARF no 2003-002.004
Número do Processo: 13731.000247/2007-06
Data de Publicação: 05/05/2020
Contribuinte: MARILTON AGUIAR BAIRRAL
Relator(a): WILDERSON BOTTO
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO
PROFISSIONAL
DA
PRESTADORA
DOS
SERVIÇOS.
DECLARAÇÃO UNILATERAL PRESTADA PELO CONTRIBUINTE SEM
SUPORTE PROBATÓRIO CORRESPONDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A falta da indicação do beneficiário e do endereço da profissional nos recibos trazidos
para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios
realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma
vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do RIR/99).
Declarações unilaterais incidentalmente produzidas pelo contribuinte visando
demonstrar seu direito ou comprovar suas alegações, por si só, não possuem o
necessário valor probante, devendo ser instruídas com documentos hábeis e
idôneos que corroborem seus conteúdos e conclusões.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO
DE
RENDA
LANÇADO
POR
ARBITRAMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO
DO
LAUDO
PERICIAL.
MODIFICAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. A apresentação de DIPJ, como todo e
qualquer documento declaratório de constituição de dívida tributária inserido dentro da
sistemática do lançamento por homologação, não exclui a possibilidade de o Fisco, no
uso do poder/dever que lhe resguarda o art. 150, §4o, c/c arts. 142 e 149, todos do CTN,
efetuar o lançamento de ofício do tributo, a fim de homologar ou não o autolançamento
efetuado unilateralmente pelo contribuinte. Desse modo, uma DIPJ que apura
prejuízo fiscal, para ser considerada como legítima deve estar calcada por sobre
documentação fiscal correspondente que assegure a veracidade do que nela (DIPJ)
informado. Sendo assim, não houve equívoco algum da Corte de Origem em
desconsiderar as informações da DIPJ frente à insuficiência de documentação
fiscal apresentada pela contribuinte, o que ensejou o correto lançamento por
arbitramento. 2. O acolhimento da pretensão recursal para se afastar a validade do
lançamento tributário, bem como reconhecer a nulidade da CDA, dependeria do
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial nos termos da Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Consoante os arts. 131 e 436,
do CPC, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova,
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

desde que fundamente adequadamente o decidido ("Art. 131. O juiz apreciará
livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que
não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe
formaram o convencimento"; Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos").
Desse modo, não é censurável o acórdão a quo que desconsiderou a perícia que
fundamentou-se apenas na DIPJ apresentada pelo contribuinte onde foi informada a
existência de prejuízo fiscal para o ano-base de 1988. 4. As alegações de que a
documentação fiscal não foi apresentada porque não devolvida pelo Fisco Estadual,
além de não prequestionadas, são impertinentes ao presente processo onde se discute o
lançamento de tributos federais, cabendo aos dirigentes da empresa prejudicada pela
conduta do órgão estadual propor, se for o caso, a competente medida judicial contra o
referido ente político a fim de ressarcir-se dos prejuízos provenientes de sua atitude. 5.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 312.411/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe
12/05/2014)
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/10/2002
CRÉDITO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado
para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento PER/DCOMP pela via
administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

Outrossim, o argumento de que o contribuinte se encontra amparado pelo instituto
da denúncia espontânea por ter confessados seus débitos por meio da PER/DCOMP, o que
impediria a aplicação da multa moratória, não merece provimento.
Acerca do tema, importa transcrever o disposto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Denota-se do exposto que a denúncia espontânea é uma benesse legal que exige
para sua implementação o pagamento do tributo devido, acrescido dos juros de mora
correspondentes. Assim, a hipótese do artigo 138 do Código Tributário Nacional exige o
pagamento do tributo que não se confunde com o pedido de compensação.
Quando, em vez de realizar o pagamento, o contribuinte apresenta pedido de
compensação, a extinção do crédito tributário está sujeita à condição resolutória da sua
homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o
débito tributário declarado pelo contribuinte, havendo incidência dos encargos moratórios.
Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do i. Superior
Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória de sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo,
por consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AREsp 1270551/RS, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 30/11/2020)
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.869 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.927991/2010-45

Dessa forma, não restando demonstrado os argumentos aludidos pela contribuinte,
visto que os meios de prova apresentados não comprovam a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado, na medida em que não foi demonstrada qualquer suporte probatório hábil, o
indeferimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, e, considerando que a literalidade do artigo 170 do Código Tributário
Nacional só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e
diante da ausência de demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos
motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital